Tribunal: TJBA
Processo: 8000992-92.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000992-92.2022.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: ROBSON MANOEL DE JESUS Advogado(s): SAMUEL DOS SANTOS MENDONCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS, À VALORAÇÃO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE DEFESA E À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS NA APRECIAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ROBSON MANOEL DE JESUS contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção para o delito de HOMICÍDIO CULPOSO, e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção para o crime de LESÃO CORPORAL CULPOSA na direção de veículo automotor (art. 302, caput, e 303, caput, da Lei n. 9.503/1997), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período equivalente à pena restritiva de liberdade, nos termos de item anterior desta sentença. Tendo em vista a incidência do art. 70, caput, do Código Penal (concurso formal), a pena mais grave foi elevada na fração de 1/6, consolidando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por período equivalente à pena restritiva de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada intempestividade das contrarrazões do Ministério Público; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação do depoimento da testemunha defensiva indicado como reforço da tese de mal súbito; (iii) determinar se a valoração do conjunto probatório violou o princípio da paridade de armas ou se a insurgência revela mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eventual intempestividade das contrarrazões ministeriais não interfere na regularidade do julgamento da apelação, porque se trata de manifestação facultativa da parte recorrida, incapaz, por si só, de gerar nulidade ou de impor enfrentamento específico quando o mérito recursal foi integralmente apreciado. 4. O acórdão embargado examinou a tese de mal súbito de forma suficiente, ao consignar que ela não encontra respaldo em prova técnica ou documental e ao destacar que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, as fotografias do local e os demais elementos produzidos em instrução, aponta para conduta imprudente do réu. 5. O afastamento da leitura defensiva do depoimento da testemunha IVAN ANDRADE DOS SANTOS não configura omissão, porque o julgador aprecia a prova de forma global e não está obrigado a rebater individualmente todos os elementos invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. Não há violação ao princípio da paridade de armas quando a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico e convergente, valorado de forma motivada, com base em provas periciais, documentais e testemunhais, sem tratamento desigual entre acusação e defesa. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por inconformismo da parte, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “A eventual intempestividade das contrarrazões da parte recorrida não invalida o julgamento do recurso nem configura, por si só, omissão relevante a ser suprida em embargos de declaração.” “Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese defensiva de forma fundamentada, ainda que sem examinar isoladamente cada argumento ou elemento probatório invocado pela parte.” “Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração da prova ou o mérito do julgamento, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.” Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000992-92.2022.8.05.0176, tendo como embargante ROBSON MANOEL DE JESUS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84